Tribunal: TJDFT
Processo: 0790822-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de telefonia móvel/internet. Pagamento em atraso. Suspensão dos serviços. Resolução n. 632/2014/Anatel. Ausência de notificação prévia da consumidora. Demora no restabelecimento do serviço após o pagamento. Dano moral configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência do pedido inicial de indenização por danos morais (ID 72108457). Em suas razões recursais (ID 71891798), a autora alega que a própria ré reconhece o pagamento da parcela vencida. Aduz não ter havido a notificação à consumidora previamente à suspensão dos serviços, como autorizado pela ANATEL. Afirma que a empresa de telefonia não disponibilizou as faturas dos meses subsequentes à suspensão do serviço, impossibilitando o pagamento. Pede a condenação da ré à reparação extrapatrimonial em razão da falha na prestação dos serviços. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 71891807).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve falha na prestação do serviço da empresa de telefonia em razão da suspensão do serviço de telefonia da autora; (ii) se houve pagamento pela autora da fatura de junho/2024; (iii) se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. Incontroversa a suspensão do serviço de telefonia da autora em razão de suposto inadimplemento da fatura de junho/2024. A autora, por seu turno, acostou aos autos o comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 10.06.2024 e quitada no dia 04.07.2024, no valor de R$ 744,42, referente ao combo de serviços contratados (telefonia móvel, internet e TV), cujo código de barras corresponde à fatura apresentada pela ré na contestação – IDs 71891394 e 71891777. 5.1. A ré limitou-se a alegar a licitude da suspensão do serviço de telefonia em razão do atraso no pagamento, todavia, não comprovou a prévia notificação à autora acerca do atraso. Além disso, a ré também reconheceu em contestação a existência de crédito em favor da autora, o qual seria abatido a partir das faturas de agosto/2024 (págs. 4/5).
6. Conforme Resolução 632/2014 da Anatel (arts. 90 a 103), transcorrido o prazo e 15 (quinze) dias da notificação da existência do débito, o consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão parcial, poderá ser realizada a suspensão total do serviço, e após 30 (trinta) dias do corte, poderá ser rescindido o contrato de prestação de serviços. Ainda, conforme o art. 100 da citada Resolução 632/2014/ANATEL, cabe à concessionária de telefonia/internet restabelecer os serviços interrompidos por falta de pagamento em até 24 horas após o efetivo pagamento.
7. A ré, portanto, não comprovou ter realizado a prévia notificação à autora antes de adotar a providência da suspensão parcial/total do serviço. Além disso, reconheceu a existência de crédito em favor da autora que seriam abatidas a partir da fatura do mês de agosto/2024, a evidenciar contradição na alegação de inadimplência da consumidora.
8. Destaca-se, por oportuno, a juntada pela ré de faturas diversas, nas quais há cobrança, no mesmo mês, dos serviços contratados de forma separada (fatura para telefonia móvel e outra fatura para os demais serviços) e de forma unificada (cobrança do “combo” de serviços), a demonstrar, portanto, desorganização da empresa na cobrança, capaz de gerar pagamento em duplicidade ou ausência de registro no pagamento pela empresa de telefonia.
9. Assim, porquanto devidamente comprovado o pagamento da fatura, ainda que com atraso, não se encontra amparo jurídico a legitimar a suspensão do serviço (notificação prévia e transcurso de 15 dias após a notificação). Verifica-se, pois, ser indevida a suspensão dos serviços de telefonia/internet da autora, a caracterizar falha na prestação do serviço.
10. Lado outro, a autora não comprovou que a ré deixou de enviar a faturas dos meses subsequentes (além de ser possível o acesso às faturas por outros meios além do e-mail), bem como não comprovou ter viajado para o exterior sem acesso ao plano de telefonia contratado, nem demonstrou outras consequências decorrentes da suspensão indevida do serviço, até a sua reabilitação em 21.9.2024, conforme print de tela juntado pela ré na contestação (ID 71891764, pág. 3).
11. Embora o descumprimento contratual, por si só, não seja capaz de configurar dano moral, no caso dos autos, a falha na prestação de serviço da ré que culminou na suspensão dos serviços de telefonia/internet por mais de 1 (um) mês, ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
12. O arbitramento do valor para compensação do dano moral deve observar o caso concreto e suas circunstâncias, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. A par desses parâmetros, impõe-se o provimento parcial do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos da citação.
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido nos termos do item 13.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.